Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715633-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: AMAURI VIEIRA ROSA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 16715475) interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. - EPP em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0700697-77.2020.8.07.0011, rejeitou os Embargos de Declaração que questionam o prosseguimento da Execução quanto à obrigação de pagar a Amauri Vieira Rosa Junior, nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu contra a Decisão de ID n. 61372245. Alega a parte embargante que referida decisão é contraditória porque não haveria condenação em obrigação de pagar (ID n 62720486). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Com efeito, ainda há pendente a obrigação de pagar multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, eis que o prazo para cumprimento desta foi fixado no acórdão em 24 horas a contar da intimação do referido acórdão (ID 59065745), tendo sido publicado no DJe de 07/02/2020, portanto, tinha o requerido até o dia 11/02/2020. No presente feito, o réu comprovou que retirou a matéria do ar em 31/03/2020 (ID 60457803), portanto, ainda há interregno de tempo em que se aplica a referida multa. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se o autor para apresentar planilha de cálculos da multa atualizada. Vindo, intime-se o réu para efetuar o pagamento na forma do 4o parágrafo da decisão de ID 59994246.” Em síntese, o Agravante relata que foi condenado a retirar os dados pessoais e imagem do Agravado do jornal online em todas as matérias relacionadas a determinado crime, sob pena de multa diária de mil reais, e que o cumprimento desta obrigação se deu antes do início do prazo assinalado. Afirma que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer se inicia apenas a partir da intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 815 do Código de Processo Civil e da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a intimação dos advogados por publicação não supre a necessidade de ciência pessoal da parte, e que a representante da pessoa jurídica ou a editora chefe do portal de notícias deveria ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo pelo risco de sofrer gravames em razão de obrigação de pagar inexistente. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo com fundamento nas razões expostas e, no mérito, pede a reforma da r. decisão para afastar a multa cominatória de R$ 30.000,00. Preparo comprovado - Id. 16715477. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença quanto à obrigação de pagar astreintes, por descumprimento da obrigação de retirar os dados do Agravado do jornal online. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 815, acerca da necessidade de intimação do executado para o cumprimento de obrigação de fazer, in verbis: “Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.” Portanto, é necessária a intimação pessoal da parte para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando há fixação de astreintes, como no caso dos autos. Tal entendimento foi consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula no 410, que assim orienta: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Ressalta-se que, embora a Súmula transcrita tenha sido editada em 2009, tal entendimento continua no ordenamento jurídico em vigor, consoante recentes julgados do STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. SÚMULA No 410 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não é possível afirmar que existe coisa julgada dispensando a intimação pessoal do devedor para efeito de exigibilidade da multa cominatória se a decisão judicial definitiva não tem esse conteúdo específico. 3. Questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória são de ordem pública e, por isso, não se sujeitam a preclusão. 4. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1737829/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) No caso em questão, a certidão Id. 16715482 – pág. 8 informa que “não foi possível efetuar a intimação do executado via sistema, quanto a obrigação de fazer, em que pese o cadastramento nos autos”, e informa na sequência que deixaria de proceder tal intimação em razão da comprovação do cumprimento da obrigação pela petição Id. 60457801. Sendo assim, em sede de cognição sumária, é razoável supor que não houve a intimação pessoal do Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual não há que se falar em aplicação da multa cominada no título executivo judicial. Ademais, é evidente o risco de resultado útil ao processo, uma vez que a continuidade do cumprimento de sentença poderá gerar gravames ao patrimônio do Agravante. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento de Cumprimento de Sentença no 0700697-77.2020.8.07.0011. Intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora